Tribunal: TJES
Processo: 5001785-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S F INFOREDE LTDA - ME

AGRAVADO: JOICE IZIDORO DOS REIS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO SOLTA NA VIA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por S. F. Inforede Ltda – ME contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Joice Izidoro dos Reis, inverteu o ônus da prova ao reconhecer a autora como consumidora por equiparação. No pedido inicial, a autora alega ter sofrido acidente de trânsito causado por fiação solta na via pública, imputando responsabilidade à parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 17, equipara às vítimas do evento danoso a condição de consumidor, reconhecendo como consumidor por equiparação aquele que sofre os efeitos de um defeito na prestação de serviço, independentemente de vínculo contratual direto.

4. A presença de fiação solta na via pública autoriza, em juízo de cognição sumária, a presunção da verossimilhança das alegações autorais, justificando a inversão do ônus da prova para que a demandada demonstre a inexistência do nexo causal entre a fiação e o acidente.

5. A requerida, prestadora de serviço, detém melhores condições técnicas para produzir prova acerca da responsabilidade pela manutenção e segurança da fiação na via pública, atendendo ao critério da hipossuficiência técnica da autora.

6. Jurisprudência consolidada reconhece a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em casos análogos envolvendo acidentes causados por fiações soltas na via pública, conferindo amparo à decisão recorrida.

7. Mantida a inversão do ônus da prova, pois preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, tem direito à proteção consumerista quando sofre dano decorrente de defeito na prestação do serviço, ainda que não tenha participado diretamente da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AC 0165248-46.2018.8.06.0001, Rel. Juiz Paulo Airton Albuquerque Filho, DJCE 14/05/2024; TJPR, ApCiv 0009390-71.2015.8.16.0058, Relª Desª Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, DJPR 04/03/2024; TJSP, AC 1000963-45.2022.8.26.0058, Rel. Des. Issa Ahmed, DJESP 05/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001785-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: S. F. INFOREDE LTDA – ME

AGRAVADO: JOICE IZIDORO DOS REIS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S
. F. INFOREDE LTDA – ME em razão da decisão id. 35259364 da origem, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JOICE IZIDORO DOS REIS, inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, id. 7294177, aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, via de consequência, o equívoco na inversão do ônus da prova.

Contrarrazões, id. 8470873, pelo desprovimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da inversão do ônus da prova.

Denota-se, da análise dos autos de origem, que a autora ingressou em juízo visando ser indenizada, sob o argumento de que sofreu acidente de trânsito em razão da existência de uma fiação solta na via de rolamento.

Por meio da decisão recorrida, o Magistrado fixou os pontos controvertidos sendo (i) a responsabilidade da requerida no evento danoso; e (ii) a existência de danos materiais, morais e estéticos e a respectiva extensão.

Na mesma oportunidade, inverteu o ônus da prova, considerando a autora consumidora por equiparação e por vislumbrar a presença dos requisitos da verossimilhança das alegações e da disparidade técnica entre as partes.

Entende-se por consumidor por equiparação, também chamado de
bystander
, aquele que sofre um acidente de consumo, experimentando os danos do evento, sem ter participado diretamente da relação consumerista, conforme dispõe o art. 17, do CDC,
in verbis:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Sem ingressar no mérito da dinâmica do acidente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida e será analisada oportunamente pelo juízo de origem – é possível vislumbrar a existência de uma fiação solta na estrada em que o acidente de trânsito ocorreu.

Tal circunstância torna crível, ao menos em um juízo hipotético, lastreado em cognição sumária, que a causa do acidente
possa
estar relacionada com a fiação mencionada.

É evidente que, como dito, a análise da efetiva causa do acidente se dará na fase instrutória da lide na origem, sendo certo, portanto, que o reconhecimento da verossimilhança das alegações autorais não torna a demandada automaticamente responsável pelo acidente, como alega no recurso.

De fato, estando demonstrado o fio solto na pista é de se considerar a possibilidade do acidente ter relação com ele e, com isso, a autora ser considerada consumidora por equiparação por ter
hipoteticamente
sofrido um acidente decorrente de uma
possível
falha na prestação dos serviços da recorrente.

Em casos análogos:

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCASIONADO POR FIO ELÉTRICO SOLTO EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTO. OCORRÊNCIA DE DANOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A FIAÇÃO QUE PROVOCOU O ACIDENTE PERTENCIA A EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. DEVER DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL SOFRIDOS PELO AUTOR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A controvérsia em apreço consiste em averiguar a responsabilidade civil da parte promovida no acidente ocorrido com o autor no dia 05/06/2018. 2. É fato incontroverso que o requerente se acidentou por força de cabo solto na via pública, que enrolaram no guidão e na roda dianteira da motocicleta provocando sua queda, e, por consequência, lesões em seu corpo e danos em sua motocicleta. 3. A companhia energética do Ceará - enel, por sua vez, afirma que os cabos não lhe pertenciam, mas sim à empresa de telefonia. 4. Cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a promovida figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, ao passo que o autor se adequa à condição de consumidor, perfazendo-se destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.
5. Além disso, o art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica.
6
.
Cediço que a concessionária ré instala e administra os postes de energia, bem como seu compartilhamento com empresas de telecomunicação. Assim, alegando que os cabos causadores do acidente pertenciam a empresa de telefonia, era seu o ônus de demonstrar essa assertiva, especialmente considerando que somente ela dispunha dessas informações e capacidade técnica para produzir prova nesse sentido, mas não o fez, sequer demonstrando interesse na dilação probatória. 7. (...). (TJCE; AC 0165248-46.2018.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 14/05/2024; Pág. 82)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
1. Queda de moto provocada por cabo solto de telefonia. Responsabilidade objetiva caracterizada por fato de serviço. Falha na prestação dos serviços pela referida, que não realizou os reparos. manutenção necessários. fim de evitar que. fio se desprendesse do poste, colocando em risco os usuários. Aplicação da Lei consumerista. Exegese dos arts. 14. 22 do CDC. Relação de consumo por equiparação. Responsabilidade que se estende ao consumidor bystander. Inteligência do art. 17 do CDC
. Concessionária de serviço público que responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço (art. 37,. 6º, CF). Dever de indenizar ratificado. 2. Autor que ostenta cicatrizes na perna, próximas ao joelho, oriundas de cirurgia. pinos de fixação externos,. teve. motocicleta que pelo conserto do bem. com. seu tratamento médico. Danos materiais, morais. estéticos demonstrados. 2.1. Quantias fixadas na sentença que se mostram adequadas, pois atendem. proporcionalidade. razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. Majoração da verba honorária em observância ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Recurso de apelação conhecido. desprovido. (TJPR; ApCiv 0009390-71.2015.8.16.0058; Campo Mourão; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 02/03/2024; DJPR 04/03/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos. Autor que, ao trafegar de moto, é atingido por fio de telefonia que estava solto, pendurado em poste, acarretando a queda do demandante e múltiplas lesões nele. Sentença de procedência que condenou a empresa de telefonia ré a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais. Insurgência de ambas as partes contra o decisum. Apelo da ré que não merece prosperar. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Fato, dano e nexo de causalidade demonstrados.
Fiação de telefonia solta e deixada em altura capaz de atingir pessoas e veículos. Aplicação da legislação consumerista. Autor que se enquadra, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. CDC, como consumidor por equiparação, também chamado de bystander.
Responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviços de telecomunicações. Inteligência dos artigos 14 e 22 do CDC. Indiferente quem é o dono da fiação. Solidariedade legal entre as empresas de telecomunicações que utilizam/compartilham o mesmo poste, sem prejuízo de eventuais ações regressivas. Indenização por danos materiais fixada em cifra que não comporta alteração, porquanto lastreada em documentos hábeis. Caracterizado o dano moral, in re ipsa, ante a presença de lesões corporais. Majoração do quantum indenizatório a título de reparação moral, porém, em valor inferior ao postulado adesivamente pelo autor. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária nos moldes adotados no comando sentencial. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da ré não provido e recurso adesivo do autor parcialmente provido. (TJSP; AC 1000963-45.2022.8.26.0058; Ac. 17382202; Agudos; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 27/11/2023; DJESP 05/12/2023; Pág. 1956)

Desse modo, considerando tal circunstância é adequada a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações e a requerida, aqui agravante, possui melhores condições de demonstrar as questões relativas ao serviço por ela prestado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.